Tribunal: TJBA
Processo: 0568489-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568489-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANA XAVIER DA SILVA e outros Advogado(s): ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que anulou sentença de improcedência em razão de cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal requerida pelas autoras. 2. A parte embargante alegou a existência de obscuridade, omissão e erro material no julgado, defendendo a suficiência das provas documentais produzidas nos autos para o deslinde da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou erro material ao reconhecer cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica a existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e expressa quanto à configuração do cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pelas Autoras e da consequente improcedência dos pedidos com fundamento na ausência de provas, evidenciando ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 6. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 7 A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0568489-87.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como Embargadas TATIANA XAVIER DA SILVA e ANGELICA DOS SANTOS SIMOES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.